Tribunal: TJMT
Processo: 1041791-75.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041791-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARTUR LUIZ RIBEIRO DE LIMA - CPF: 479.062.602-44 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 527.891.362-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (IMPETRADO), ARTUR LUIZ RIBEIRO DE LIMA - CPF: 479.062.602-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar indeferida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (1,4 kg de substância análoga à cocaína), objetivando a revogação da prisão ou a sua substituição por prisão domiciliar, sob alegação de ser mãe de adolescente com deficiência e possuir problemas de saúde.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva; (
ii
) definir se a paciente faz jus à prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP, por ser mãe de adolescente com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA); e (
iii
) determinar se o estado de saúde da paciente justifica a concessão de prisão domiciliar por extrema debilidade (art. 318, II, do CPP).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados e a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, visto que a paciente é reincidente, possui condenações anteriores por tráfico e receptação, e voltou a delinquir apenas cinco meses após o cumprimento da pena anterior.

4. A prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP é inaplicável, pois o filho possui 16 anos e não há laudo conclusivo de deficiência, apenas suspeita de TEA, além de não restar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos, a qual é
fragiliz
ada pela conduta da paciente de realizar longa viagem para
possibilitar o t
r
áfico de entorpecentes
, de
ixand
o
o
menor
sem seus

cuidados contínuos
.

5. A substituição pela prisão domiciliar por motivo de saúde exige a comprovação
de
extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados no caso, havendo determinação para que a unidade prisional providencie o acompanhamento médico necessário.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenações anteriores e cometimento de novo crime logo após cumprimento de pena, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A ausência de comprovação da deficiência do filho adolescente e da imprescindibilidade dos cuidados maternos, aliada à prática de crime incompatível com a dedicação exclusiva, impede a concessão de prisão domiciliar. 3. A prisão domiciliar por motivo de doença exige a comprovação cumulativa de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 40, V; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 318, II e III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC n. 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Il
ustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Artur Luiz Ribeiro de Lima em favor de
Luciana Ferreira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17 de setembro do corrente ano, cuja custódia foi convertida em preventiva nos autos da ação penal n. 1002178-61.2025.8.11.0028, na qual foi denunciada em razão suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
c.c
artigo 40, inciso V da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora, ao decretar a prisão preventiva da paciente, não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a paciente não é voltada para a prática de novos crimes, não há qualquer necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e, quanto à necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, afirma que
“A possível chance de fuga da Paciente é a hipótese que ensejaria o risco de ineficácia da lei penal, sendo necessário, portanto, o Estado evitar tal provável atitude da Paciente. Mas a mera presunção de fuga não é o suficiente para o enclausuramento preventivo, pois necessária a colheita de dados fáticos veementes a ponto de motivar a potencialidade de o indivíduo evadir-se durante a
persecutio
criminis. Até porque a Lei Maior presume a inocência daquele ainda não condenado, é defeso ao juiz apenas presumir que o imputado venha a escapar da ação da Justiça. O que no caso em questão não se justificaria em virtude
da mesma
se erradicada na cidade de Porto Velho/RO, e inclusive já ter apresentado sua resposta a acusação”
.

Defende, também, o impetrante, que a paciente possui diversos problemas de saúde, necessitando de acompanhamento ortopédico incompatível com a sua prisão cautelar.

Alega que
“O indeferimento, pois, do direito da Paciente em aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo constitui constrangimento ilegal, uma vez preenchidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória da mesma”
.

Assevera, subsidiariamente, que a paciente é mãe de criança com necessidades especiais, trazendo à baila o art. 318, III, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mãe de criança menor de 12 anos ou imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência, o impetrante afirma que a paciente faz jus a tal exceção por ser mãe de um filho de 16 (dezesseis) anos que possui Transtorno do Espectro Autista, razão pela, defende a concessão da prisão domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a concessão da liberdade provisória à paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. E, no mérito, requer a convolação da medida de urgência em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão de ID
331620389
.

Solicitadas as informações, o juízo de primeiro grau as prestou no ID
332547855
,
noticiando o histórico processual e reforçando a legalidade da custódia, destacando a reiteração delitiva da paciente e a ausência de comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados para com o filho
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem
(ID
334968861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a paciente foi presa em flagrante no dia 17 de setembro de 2025, ao ser flagrada transportando aproximadamente 1,4 kg de substância análoga à cocaína, acondicionada junto ao seu corpo, durante fiscalização em um ônibus de transporte interestadual que fazia a linha Porto Velho/RO – Brasília/DF.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) estão devidamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo Preliminar de Constatação da Substância e pela própria confissão da paciente em sede policial.

A controvérsia cinge-se à presença do
periculum
libertatis
e à possibilidade de substituição da prisão por medida domiciliar.

A alegaç
ão
de
“
inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva
”
, não merece prosperar.

O juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
, destacando, com acerto, o risco concreto de reiteração delitiva.

Com efeito, a decisão
, acerca do
pericullum

libertatis
,
consignou:

“
O periculum
libertatis
decorre do risco que a liberdade da custodiada representa à ordem pública.

A quantidade significativa de droga apreendida (1,4kg), o modo de acondicionamento no próprio corpo e o envolvimento em rede de tráfico interestadual demonstra dedicação à atividade criminosa e potencial para reiteração delitiva. Vale salientar que a autuada é reincidente possuindo condenação anterior por
trafico
de drogas e receptação, revelando histórico de envolvimento com atividades ilícitas.

Conforme consulta do sistema BNMP e SEEU, constatou-se que a custodia possui o executivo de pena autos de nº 0008706-81.2013.8.22.0501 – da Vara de Execuções Penais de Porto Velho/RO onde a custodiada possui extensa folha de antecedentes criminais, com múltiplas condenações por tráfico de drogas:

1. Processo nº 0000402-64.2011.8.22.0501: Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) a 5 anos de reclusão em regime fechado (2011);

2. Processo nº 0015047-26.2013.8.22.0501: Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) a 6 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado (2014);

3. Processo nº 0000083-57.2015.8.22.0501: Condenação por receptação (art. 180 do CP) a 1 ano e 9 meses de reclusão em regime
semiaberto(
2015).

O histórico revela que a custodiada cumpriu pena privativa de liberdade de 2011 a 2019, tendo sido beneficiada com progressão de regime até a extinção da punibilidade em 2024. Apenas cinco meses após o cumprimento integral da pena, vê-se novamente envolvido em empreitada criminosa.

Vale destacar que
o autuada
fora presa em flagrante delito supostamente transportando 1.4kg de
substancia
análoga a cocaína, portanto, o padrão comportamental demonstra inequívoca propensão para a atividade criminosa e desprezo pelas sanções penais anteriormente aplicadas, evidenciando alto risco de reiteração delitiva.

Insta consignar ainda que que conforme alegado em audiência de custódia, não
esta
comprovado aos autos o autismo do filho, nem o câncer conforme relatado
.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

O tráfico de drogas constitui um dos mais graves problemas sociais contemporâneos, causando devastação nas famílias e comunidades. Embora se trate de comercialização de pequenas quantidades, o denominado "tráfico formiguinha", não se pode olvidar que tais condutas representam a base da pirâmide do narcotráfico, sendo essenciais para que a droga chegue até o consumidor final.

A análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva deve observar rigorosamente os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração de que a liberdade dos autuados representa risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das
circunstancias
fáticas. [...]
”

Destacamos

A autoridade coatora destacou, com acerto, a
vasta lista de condenações anteriores ostentada pela paciente
, que possui múltiplos registros criminais, inclusive por tráfico de drogas e receptação, tendo cumprido pena privativa de liberdade até o ano de 2024 e, apenas cinco meses após a extinção de sua punibilidade, voltou a se envolver em
nova
empreitada criminosa.

Tal histórico demonstra um padrão comportamental de desprezo pelas sanções penais e uma inequívoca propensão à atividade ilícita, o que torna a manutenção da custódia cautelar medida necessária para acautelar o meio social e impedir a continuidade da prática delitiva.

A fundamentação é hígida e amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça consolidou o Enunciado Orientativo n. 6:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Superada a análise dos requisitos da prisão preventiva, passo ao exame do pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar.

A defesa sustenta que a paciente é imprescindível aos cuidados de seu filho de 16 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em sede de análise liminar,

vislumbrou-se superficialmente a existência de documentos que indicariam tal condição. Contudo, o que ressai da análise detalhada dos autos, em especial do
documento constante no
ID 330706861 - Pág. 29
, é que o filho da paciente possui
“
suspeição
de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista
–
TEA
”
, todavia
não há comprovação técnica de sua condição
tal como afirmado pelo impetrante
, ressaindo dos autos que o menor, apesar de realizar acompanhamento médico, não possui laudo conclusivo acerca da alegada condição
.

Diante disso, não se vislumbra a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP, eis que o filho possui idade superior a 12 anos e
não ficou comprovada a suposta deficiência
.

Ademais, ainda que assim não fosse
,
não restou comprovada a imprescindibilidade da paciente para seus cuidados
.
É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente após o julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu
uma presunção
de imprescindibilidade dos cuidados maternos para o desenvolvimento de filhos menores ou com deficiência.

Todavia, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada diante das peculiaridades do caso concreto. No caso em tela, a presunção de imprescindibilidade é elidida pelas próprias circunstâncias da prisão. A paciente, ao se dispor a realizar uma longa viagem interestadual com o pr
opósito de transportar entorpecentes, demonstrou, por ato voluntário, que o adolescente não dependia de sua presença contínua
.

A conduta da paciente, ao se ausentar de seu domicílio para se dedicar a uma atividade criminosa de alto risco, revela-se incompatível com a alegação de que exerce cuidados maternos indispensáveis e contínuos. Ademais, a reiteração delitiva da paciente, que voltou a se envolver com o tráfico de drogas poucos meses após a extinção de sua punibilidade, indica um estilo de vida que, em si, representa um fator de risco ao desenvolvimento e à estabilidade exigidos por um adolescente, especialmente um com suspeita de TEA, afastando a presunção de que a prisão domiciliar atenderia ao superior interesse do menor.

O impetrante também pleiteia a prisão domiciliar com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal, argumentando que a paciente possui problemas de saúde que necessitam de acompanhamento contínuo, o qual seria inviabilizado pela custódia.

A tese não prospera.

O referido dispositivo legal autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver
“
extremamente debilitado por motivo de doença grave
”
. Trata-se de uma medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca de dois requisitos cumulativos: a gravidade da doença e a extrema debilidade dela decorrente, a ponto de
tornar
o tratamento no estabelecimento prisional inviável ou inadequado.

No caso dos autos, os laudos de ressonância magnética e as requisições de exames, embora indiquem a necessidade de acompanhamento médico para as condições ortopédicas e para a investigação do nódulo mamário, não demonstram, em absoluto, que a paciente se encontre em estado de extrema debilidade. As patologias descritas, por si sós, não se enquadram no conceito de doença grave que impossibilite a permanência no cárcere.

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova de que o tratamento necessário não possa ser adequadamente prestado pelo sistema prisional. Pelo contrário, a autoridade coatora, já na audiência de custódia, agiu com a devida cautela ao determinar a expedição de ofício à unidade prisional para que providenciasse o tratamento médico necessário
à
paciente, assegurando seu direito à saúde.

Portanto, ausente a comprovação da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento intramuros, requisitos indispensáveis do art. 318, II, do CPP, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde é
medida
que se impõe.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luciana Ferreira de Souza
;
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025